Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715246-12.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ELIO VEIT PRETO, MARTTYNA RAMOS DE ARAUJO RECORRIDO: RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO IRISMAR MENDES DA CRUZ, MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. VENDA DE ÁGIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. VALORES. DEVOLUÇÃO. SUPRESSIO. COMPENSAÇÃO. FINANCIAMENTO. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que os litigantes possuem baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Aquele que assume contratualmente responsabilidade pelos riscos da evicção deve compor o polo passivo da ação que pretende rescindir os negócios de compra e venda do imóvel. 5. Não há julgamento extra petita quando a sentença observa os limites determinados pelos fundamentos e pedidos contidos na inicial. 6. A rescisão dos contratos de compra e venda, pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelos últimos compradores, acarreta o retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, com a devolução dos valores pagos. 7. O instituto da supressio, decorrente da cláusula geral da boa-fé objetiva, pode ser definido como a supressão de um direito subjetivo ou de uma posição jurídica ativa em razão do seu não exercício durante lapso temporal prolongado, cujos efeitos assemelham-se à renúncia tácita. 8. O descumprimento reiterado de cláusula contratual pelos compradores, passível de atrair penalidade, que não é exigida pelos vendedores por anos, caracterizam a supressio. Essa situação inviabiliza a retenção de valores. 9. É possível a compensação das parcelas do financiamento pagas pelos compradores com o valor do aluguel à época, para evitar o enriquecimento ilícito das partes. 10. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 11. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do 2o e 3o réus conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de julgamento extra petita; b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, sustentando que houve erro na distribuição dos ônus sucumbenciais. Por fim, sem apontarem objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aduzem que a mera inscrição na dívida ativa caracteriza dano moral. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Isso porque “Segundo a jurisprudência do STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência." (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Em adição, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1608738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009